Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. PENA UNIFICADA. CRIMES COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IMPOSTA PARA O CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO DA PENA UNIFICADA INFERIOR AO PERÍODO DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. ÓBICE À CONCESSÃO DO INDULTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI. RECURSO DESPROVIDO.
1.Para fins de execução penal, a pena deve ser unificada, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal e artigo 77 do Código Penal.
2. Nos termos do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Lei n. 11302/2022, o(a) apenado(a) só faz “jus” ao indulto referente aos crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, quando cumprida integralmente a reprimenda imposta referente ao delito impeditivo, o que não ocorreu na hipótese.
3. Cumprida pena unificada inferior ao tempo de condenação referente ao crime impeditivo (crime de roubo circunstanciado), inviável a concessão do benefício em relação aos crimes não impeditivos.
4. Recurso desprovido.